Tribunal: TJSP
Processo: 0003752-57.2019.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO – Apelação – Cumprimento de sentença – Impugnação – Pretensão de afastamento da incidência dos adicionais de insalubridade e periculosidade no cálculo do quinquênio – Acolhimento – Irresignação – Cabimento, em parte - Decisão exequenda que reconhece o direito à incidência do adicional de insalubridade no cálculo do quinquênio, não se reportando, contudo, ao adicional de

Ementa:
RECURSO – Apelação – Cumprimento de sentença – Impugnação – Pretensão de afastamento da incidência dos adicionais de insalubridade e periculosidade no cálculo do quinquênio – Acolhimento – Irresignação – Cabimento, em parte - Decisão exequenda que reconhece o direito à incidência do adicional de insalubridade no cálculo do quinquênio, não se reportando, contudo, ao adicional de periculosidade - Impossibilidade de rediscussão da matéria, sob pena de ofensa ao instituto da coisa julgada (art. 5o, XXXVI da CF) – Decisão reformada, em parte, para manter o adicional de insalubridade no cálculo do quinquênio, nos moldes da decisão exequenda - Recurso provido, em parte.